Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADOS. SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 61779690), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente alega que a instituição financeira realizou desconto mensal em sua conta corrente, por serviço não contratado e não autorizado, intitulado "tarifa MSG/tarifa pacote de serviços e pagamento diversos", assim como realizou desconto mensal em benefício da Sociedade Assistencial dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo – SASP, com a qual não possui qualquer vínculo obrigacional, totalizando o montante de R$3.004,96. Pugna pela reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada às seguintes obrigações: devolver o dobro da quantia indevidamente paga; indenizar os danos morais; e devolver o valor de R$210,00, referente à despesa feita para instruir o processo.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, desde 2014 foram realizados descontos da conta corrente da autora, assim nominados: "tarifa MSG/tarifa pacote de serviços e pagamento diversos" (ID 61779664). E desde agosto de 2023 foram realizados descontos em benefício da Sociedade Assistencial dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo – SASP, intitulados “Pagamentos Diversos SASP - SOC ASS SERV PUBL” (ID 61779664 - Pág. 1/25).
6. Quanto aos descontos em benefício da Sociedade Assistencial dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a Resolução BACEN 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estabelece no art. 3o que a realização de débitos em conta bancária depende de prévia autorização do seu titular. Embora exibida a solicitação de descontos formulada pela SASP (ID 61779679 - Pág. 14), não há comprovação de que a autora tenha concordado com os descontos, de forma que é irregular a manutenção dos débitos.
7. No tocante às tarifas bancárias, a Resolução do BACEN 4.196/2013, que dispõe sobre medidas de transparência na contratação e divulgação de pacotes de serviços, determina que as instituições financeiras devem esclarecer ao correntista sobre a faculdade de optar pelo pacote de serviços e que este não é obrigatório, face à possibilidade de utilização dos serviços essenciais gratuitos e de outros serviços mediante o pagamento individualizado de tarifas. Ademais, a Resolução do BACEN no 3.919/2010, dispõe sobre a garantia de serviços essenciais gratuitos ao correntista, estabelecendo que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (artigos 2.o e 8o).
8. No caso, o contrato de abertura de conta corrente exibido não dispõe sobre a cobrança de tarifas e a possibilidade de contratação do pacote de serviços ou de pagamento individualizado de cada tarifa (ID 61779684), deixando a ré de apresentar contrato específico que justifique a cobrança dos serviços, em desobediência à Resolução do BACEN no 3.919/2010, porquanto no documento exibido não tem a anuência da autora (ID 61779679 - Pág. 15). Assim, não demonstrada a regular contratação do serviço, os valores pagos devem ser devolvidos. No mesmo sentido: Acórdão 1755743, Primeira Turma Recursal, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJE: 26/09/2023; Acórdão 1427946, Terceira Turma Recursal, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no PJe: 20/6/2022.
9. Em relação à forma de devolução dos valores, embora indevido o pagamento, a situação deve ser tratada como engano justificável e a devolução deve ocorrer na forma simples. Com efeito, os serviços pagos estiveram disponíveis no período de cobrança e, por outro lado, ao realizar o débito em benefício da SASP o banco agiu como mero mandatário da referida sociedade, o que afasta a má-fé. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
10. Outrossim, a falha na prestação dos serviços da ré não gerou desequilíbrio financeiro ou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Com efeito, as cobranças dos serviços foram feitas por cerca de dez anos e, não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, prova não realizada. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
11. E é descabida a restituição de despesas feitas, por mera liberalidade da autora, com o objetivo de instruir o processo.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a restituir à autora, na forma simples, o serviço bancário debitado mensalmente na conta corrente da autora, intitulado "tarifa MSG/tarifa pacote de serviços e pagamento diversos", assim como os débitos lançados como “Pagamentos Diversos SASP - SOC ASS SERV PUBL”, valores a serem atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.